Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711883-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDJAIME DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: MARCIO HENRIQUE GONCALVES HOHMANN, MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Edjaime da Silva Araujo (ID no 16079127, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível (ID no 16050566). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Márcio José Teixeira Capeloni e Márcio Henrique Gonçalves Hohmann para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro